Tribunal: TJES
Processo: 5001234-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001234-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUANN DA COSTA VIEIRA
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001234-59.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUANN DA COSTA VIEIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luann da Costa Vieira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão da decretação de sua prisão preventiva na ação penal em que responde por suposta violação aos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.826/03.

2.
O impetrante sustenta que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito e em conceitos genéricos, sem apontar elementos concretos. Argumenta, ainda, a inexistência de fumus commissi delicti e periculum libertatis, bem como a ausência de contemporaneidade dos fatos, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui fundamentação idônea; (ii) analisar se há ausência de contemporaneidade dos fatos que justificariam a medida extrema; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como fundamentação idônea que justifique a necessidade da segregação cautelar, nos termos dos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal.

5
.
A decisão que decretou a custódia preventiva do paciente fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, evidenciada pelo histórico criminal do paciente, que já possui condenação anterior por tráfico de drogas e responde a outros processos criminais.

6.
A materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados pela apreensão de drogas, armas de fogo, munições, aparelhos celulares e dinheiro em espécie, corroborando a continuidade da prática criminosa e a necessidade da prisão preventiva.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas e associação criminosa.

8.
No tocante à contemporaneidade dos fatos, a prisão preventiva foi decretada dentro de um lapso temporal razoável após a conclusão do inquérito policial, sendo o crime imputado de natureza permanente, circunstância que mitiga a exigência de contemporaneidade estrita.

9.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inviável, pois as circunstâncias do caso indicam a insuficiência de medidas menos gravosas para conter a reiteração criminosa e garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando há fundamentação concreta evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública.

2
.
A exigência de contemporaneidade da prisão cautelar pode ser flexibilizada quando o crime imputado for de natureza permanente e houver elementos indicativos da continuidade da prática criminosa.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias do caso indicam risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, VI; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 862651/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 948505/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 03/12/2024, DJe de 18/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 816779/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe de 05/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001234-59.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUANN DA COSTA VIEIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de

LUAN
N
DA COSTA VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Mimosos do Sul
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Ao apurar aos autos, verifico que o coacto encontra-se preso em
ação penal que
investiga
supost
a violação ao
s artigos 33, caput, 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06 c/c art. 12 da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão do Juízo
a quo,
na qual decretou a prisão preventiva do paciente, carece de fundamentação idônea, embasando-se meramente na gravidade abstrata do delito e em conceitos jurídicos genéricos, sem especificar elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida excepcional.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos do
fumus commissi delict
i e do
periculum libertatis
,
estando ausente a contemporaneidade dos fatos.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início, tendo em vista as informações prestadas pela autoridade coatora (
id:
12052501), em apertada síntese, destacam-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui histórico criminal, com condenação anterior por tráfico de drogas e responde a outros processos criminais.

Ademais, o risco de reiteração delitiva está suficientemente demonstrado pela dinâmica dos fatos narrados na denúncia oferecida pelo Parquet (id: 61390580), que indicam a continuidade da prática criminosa, justificando a necessidade da privação cautelar de liberdade.

Portanto, vislumbro que a decisão do magistrado de piso (id: 61410567), na qual decretou o enclausuramento preventivo, fundamenta-se na existência de indícios concretos de autoria e materialidade delitiva, evidenciados pela apreensão de drogas, armas de fogo, munições, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e demais materiais característicos da prática do tráfico de entorpecentes.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM A TRAFICÂNCIA. PORTE DE ARMA DE FOGO. PACIENTE JÁ CONDENADO POR DELITOS PATRIMONIAIS. RÉU FORAGIDO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

[...]
3. A prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência, que admite a medida quando há gravidade concreta da conduta delituosa e risco à ordem pública, conforme demonstrado pela apreensão de drogas, arma de fogo e materiais relacionados ao tráfico. 4. A análise das circunstâncias fáticas do caso, aliada ao histórico criminal do acusado, evidencia risco de reiteração criminosa, justificando a manutenção da prisão preventiva como necessária à garantia da ordem pública.

(HC n. 862651/mg, relator Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024).

No tocante à tese de inexistência de contemporaneidade dos fatos, verific
o
que a prisão preventiva foi decretada dentro de um lapso temporal razoável após o encerramento do inquérito policial, demonstrando a atualidade da necessidade da medida.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a contemporaneidade da prisão cautelar deve ser
tratada
de forma
excepcional
, levando em consideração
a imputação de crimes permanentes
.
Sobre este respectivo tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...] 5. No caso, houve a demonstração de que o requisito do risco à ordem pública continua presente, tendo em vista que o acusado foi apontado como integrante de organização criminosa, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade. 6. Consoante a orientação desta Corte Superior, não há falar
"em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa
[...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023).

(AgRg no HC n. 948505/MG, relator Ministro OG FERNANDES ,
Sexta
Turma, julgado em 03/12/2024, DJe de 18/12/2024).

Por fim, q
uanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, constata-se que tais providências seriam insuficientes para coibir a continuidade da atividade criminosa do paciente. A sua reiteração delitiva, associada à gravidade dos fatos imputados, reforça a necessidade da manutenção da custódia preventiva.
(AgRg no HC n.
816779
/
SP
, relator Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
29
/
05
/202
3
, DJe de
05
/
06
/202
3
).

Dessa forma, não
averiguo
manifesta ilegalidade na decretação da prisão preventiva, tampouco evidência de que a decisão tenha sido proferida sem fundamentação concreta. Pelo contrário, há nos autos elementos suficientes que justificam a medida extrema, não se mostrando adequada a substituição por medidas menos gravosas.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.